Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-78.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Crime de desobediência (art. 330 do CP). Materialidade e autoria comprovadas. Depoimento de policial. Presunção de veracidade. Ordem de parada emanada da autoridade policial em patrulhamento ostensivo. Legalidade do ato. Dolo configurado. Dosimetria da pena mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença condenatória (ID 78803117)) à pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 330 do CP.
1.2. Em suas razões recursais (ID 78803124), a defesa alega a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, bem como a insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.
1.3. Contrarrazões (ID 78803126) e parecer (ID 79562361) pela manutenção da sentença condenatória.
1.4. Consta da denúncia (ID 78799944) que, no dia 13.2.2025, por volta das 20h, em via pública de Planaltina/DF, o réu, de forma livre e consciente, desobedeceu a uma ordem legal de parada emanada por policiais militares em exercício regular de sua função, após colidir com outro veículo ao realizar manobra indevida, empreendendo fuga.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se à tipicidade da conduta de desobediência, notadamente quanto à configuração do dolo, e à suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado n.o 109/2025 – 16a DP, pela Ocorrência Policial no 1.537/2024-0 (ID 77916961) e pela prova oral produzida em juízo (ID 78803116 e 78803110).
4. A tese defensiva encontra-se isolada nos autos. Isso porque, em juízo, os policiais Ricardo e Camila afirmaram, de forma coesa e harmônica, que realizavam patrulhamento ostensivo de rotina quando presenciaram o réu colidir seu veículo e, em seguida, determinaram sua parada por meio de sinais sonoros e luminosos. O réu, de forma deliberada, ignorou a ordem e empreendeu fuga, sendo abordado somente após perseguição por algumas quadras (IDs 78803111 e 78803112).
5. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, no caso, de policiais militares em diligência para apurar crime grave de homicídio, caracteriza o tipo previsto no artigo 330 do Código Penal.
6. Aplicável, pois, a tese fixada pelo STJ no Tema 1.060, in verbis: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro." No mesmo sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais: Acórdão 1799268, 07031902520238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023; Acórdão 1768121, 07014425620228070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023.
7. Ademais, tratando-se de crime formal, sua consumação ocorre no momento do descumprimento da ordem legal, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo concreto à atividade policial. A conduta do réu, ao dificultar a abordagem, atentou contra o prestígio e a regularidade da Administração Pública, bem jurídico tutelado pela norma.
8. Quanto à alegação de insuficiência probatória, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos, possuindo presunção de veracidade e legitimidade, sendo, portanto, aptos a fundamentar o decreto condenatório, mormente quando não infirmados por qualquer elemento de prova em sentido contrário.
9. Quanto à dosimetria da pena, não há reparos a fazer. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea extrajudicial, as quais foram devidamente compensadas, a pena foi devidamente mantida e tornada definitiva neste patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase. 9.1. Apesar da reincidência, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 33, § 2o, e 44, I, II e III, e § 2o, do CP).
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 330.
Jurisprudência relevante citada: n/a.